Tribunal: CARF
Processo: 13839.905547/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905547/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.586 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DILIGÊNCIA.
Homologa-se as compensações em que a única parte não reconhecida do saldo
negativo era o imposto pago no exterior subsequentemente confirmado por
diligência efetuada no âmbito da unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONTINENTAL DO BRASIL
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA contra acórdão proferido pela DRJ/São Paulo I que
concluiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade acerca de pedido de
compensações de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2010.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905547/2012-34
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905547/2012-34

A Interessada transmitiu Declaração de Compensação (DCOMP) em que aponta
crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário
(AC) de 2010, no montante de R$ 8.576.386,29. O PER/DCOMP com demonstrativo
do crédito é o de no 00535.64266.030512.1.7.028241.
Foram transmitidas outras DCOMP referentes ao mesmo crédito.
2. O contribuinte foi intimado (ciência em 25/05/2012; AR fl. 03) a corrigir
informações divergentes prestadas na DCOMP em relação às informadas na
DIPJ/2011 (AC 2010) e nas DCTF, explicitando quais os valores corretos.
2.1. Como o contribuinte nada fez, foi exarado Despacho Decisório (ciência em
18/09/2012; AR fls. 5 e 6) em que não foi reconhecido direito creditório e, em
consequência, não foram homologadas as compensações constantes nas DCOMP
vinculadas ao SNIRPJ AC 2010, nos termos a seguir sintetizados:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma ... considerando que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a
quitação do imposto de renda devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$8.576.386,29
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$12.115.035,17
Imposto devido: R$15.054.845,42
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMP: (...).
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório e dele recorreu, em
18/10/2012, por meio de sua procuradora, que juntou documentos, nos seguintes
termos, resumidamente (fls. 48 a 58):
I - DOS FATOS
3.1. A REQUERENTE, no ano-calendário de 2010, apurou saldo negativo de
IRPJ no total de R$8.576.386,29 (posteriormente retificado para R$8.821.336,56 na
DIPJ). Para o valor que compõe referido saldo negativo foram consideradas as receitas
e despesas para apuração do Lucro Real, como também pagamentos e retenções de
rendimentos do ano.
3.2 . Ocorre que, para surpresa da REQUERENTE, a Receita Federal do Brasil
(RFB) proferiu despacho decisório indeferindo, a compensação nos seguintes termos:
(...).
3.3. Contudo, com o devido respeito, as informações do r. despacho decisório
são incoerentes e não correspondem a realidade dos fatos, razão pela qual se dedica a
presente manifestação de inconformidade a demonstrar que o crédito da
REQUERENTE efetivamente existe e é legítimo, sendo mais do que suficiente para
saldar as compensações em tela, razão pela qual merece ser reformado para homologar
as compensações tais como declaradas.
II - DO DIREITO
A - Da Composição e Existência do Crédito
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905547/2012-34

3.4. A Lei no 9.430/96, em seu artigo 2o, caput, faculta ao contribuinte, pessoa
jurídica cuja tributação se dá por meio da apuração pelo lucro real, o recolhimento da
IRPJ/CSLL por estimativa mensal. Eventual saldo de imposto recolhido a maior
somente deveria ser apurado quando findo o exercício do ano corrente, oportunidade
em que o contribuinte pode compensá-lo com débitos nos períodos posteriores. Veja-
se:
(...).
3.5. O valor pago a maior, então, adquire status de saldo negativo de IRPJ do
ano e, quando da entrega do PER/DCOMP referente a esse valor o contribuinte deve
informar como origem do crédito “Saldo Negativo de IRPJ”.
3.6. I. Julgadores, o raciocínio é singelo, o saldo negativo é a diferença entre o
total pago (assim compreendido os pagamentos por estimativa e retenções ao longo do
ano-calendário) e o total devido de IRPJ. No caso da Requerente, tem-se os seguintes
valores:
Apuração Saldo Negativo IRPJ AC 2010 (R$)
IRPJ devido no AC 2010
15.054.845,42
IR Retido no Exterior
(3.332.451,38)
IRRF
(206.197,50)
IRPJ Pago por Estimativa
(20.337.533,10)
Saldo Negativo de IRPJ no AC 2010
(8.821.336,56)
3.7. Como se vê, o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2010 é ainda
maior do que o declarado originalmente no PER/DCOMP (R$8.576.386,29), o que se
deu em razão da retificação da DIPJ.
3.8. No PER/DCOMP 00535.64266.030512.1.7.028241, além do total do
crédito original, a REQUERENTE informou sua composição, conforme reproduzido
no quadro a seguir (valores em Real).
(...)
3.10. Ocorre que o I. AFRFB deixou de homologar as compensações da
REQUERENTE sustentando que, de acordo com as informações declaradas, além de
não existir crédito, haveria ainda um suposto débito pendente. (...)
(...)
3.11. Entretanto, a avaliação realizada pelo r. despacho não foi feita de forma
detida, posto que baseada em premissas equivocadas, tendo deixado de considerar os
valores constantes nas declarações de compensação apresentadas, DIPJ, retenções
sofridas e pagamentos feitos. O erro na aferição da fiscalização está na “soma das
parcelas do crédito”. Isto porque, a soma não condiz com o que foi informado no
PER/DCOMP.
3.12. O I. AFRFB NÃO considerou o total das estimativas pagas no ano-
calendário de 2010, mas tão somente a parcela excedente ao IRPJ devido, isto é,
justamente aquela utilizada para compor o saldo negativo (crédito líquido).
3.13. Na sequência, na contramão da lógica, o I. AFRFB abateu do crédito
apurado o valor total de IRPJ devido no ano-calendário de 2010 conforme apurado na
DIPJ retificadora (R$15.054.845,42). Nada mais absurdo!
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905547/2012-34

3.14. Por óbvio que a referida conta jamais fechará, pois, ao somar o crédito, a
fiscalização considerou apenas a parcela dos pagamentos excedentes ao IRPJ devido
(sem considerar a parcela dos pagamentos utilizados para quitar o próprio IRPJ) e, não
bastasse isso, realizou novamente o abatimento do IRPJ devido no ano-calendário de
2010.
3.15. Em outras palavras, o que a fiscalização fez, foi abater dos valores
recolhidos o equivalente a 2 (duas) vezes o IRPJ devido, como se a REQUERENTE
tivesse de pagar dobrado!
3.16. Portanto, resta claro que a não-homologação das compensações se deu
exclusivamente por um equívoco cometido pelo I. AFRFB, razão pela qual deve ser
reconhecido o SNIRPJ AC 2010, conforme demonstrado linhas acima.
3.17. Adicionalmente, muito embora não tenha sido objeto de questionamento
pela fiscalização, importante esclarecer que a compensação do imposto de renda pago
no exterior é legítima e autorizada pelo art. 15 da Lei no 9.430/96; arts. nos 25 e 26 da
Lei no 9.249/95, IN-RFB no 213/2002 e Convenção Internacional Brasil-Argentina
para evitar Dupla Tributação de Imposto de Renda, aprovada pelo Decreto Legislativo
no 74/1981, promulgada pelo Decreto no 87.976/82 e regulamentada pela Portaria MF
22/1983.
3.18. Ainda nesse ponto, o resultado do exterior avaliado pelo método de
equivalência patrimonial (R$9.066.858,00) foi devidamente incluído no resultado para
fins de tributação do IRPJ e CSLL no Brasil, conforme se depreende da Linha 25 da
Ficha 06 da DIPJ retificadora 2011/2010. Logo, corroborando com a avaliação fiscal,
o crédito nesse ponto está perfeito.
3.19. De igual sorte ocorre quanto ao IRRF, sendo que, para demonstrar sua
efetividade, a REQUERENTE elaborou abaixo relação de retenções que culminaram
no total de R$206.197,50, utilizado no abatimento do IRPJ devido no ano-calendário
de 2010, a saber:
(...)
3.20. Por fim, para que não pairem dúvidas a respeito da legitimidade do saldo
negativo em análise, a REQUERENTE também acosta aos autos os seguintes
documentos probatórios:
> Fichas 01, 02, 03, 04A, Ó5A, 06A/07A, 08, 09A, 10, 11 e 12A da DIPJ
2011/2010 Original e Retificadora (Doc. 02);
> PER/DCOMPs nos quais foi utilizado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
de 2010 (Doc. 03);
> Comprovantes de Pagamento de IRPJ por Estimativa (Doc. 04);
> Informes de Rendimento comprovando o IRRF do período (Doc. 05); e
> Comprovante de Pagamento de IRPJ, e Declaração de Imposto de Renda no
Exterior (Argentina); (Doc. 06).
3.21. Por fim, ainda que se sustente que a REQUERENTE cometeu alguma
falha formal no preenchimento de suas declarações, da mesma forma as compensações
merecem ser homologadas.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905547/2012-34

3.22. Isso porque, à luz dos princípios que regem o Processo Administrativo
Fiscal, a verdade material deve prevalecer sobre o erro formal é indubitável que o r.
despacho deve ser completamente improcedente, conforme se verá no próximo tópico.
B - Do Vício Formal Prevalência da Verdade Material
3.23. Com efeito, na remota hipótese desta DRJ apontar eventuais “erros de
declaração” (o que não ocorreu), referido despacho decisório não deve prevalecer.
3.24. Como é cediço, a verdade material que norteia o Processo Administrativo
deve se sobrepor a qualquer equivoco presente nas obrigações acessórias, conforme
dispõe o parágrafo 2o, do artigo 147, do CTN.
3.25. Eventual erro do contribuinte no preenchimento de Declarações não pode
tolher o seu direito ao ressarcimento do valor pago a maior, o que é amplamente
reconhecido pelo Conselho de Contribuintes, conforme se verifica pelas decisões
abaixo transcritas: (...). Traz doutrina em socorro de sua tese.
3.26. Portanto, pela busca da verdade material, é dever do D. Delegado
reconhecer o direito da REQUERENTE e homologar as compensações efetuadas tal
como demonstrado na presente defesa, uma vez que o direito creditório existe e não
pode ser mitigado por conta de mero erro de declaração.
III - DA DILIGÊNCIA
3.27. No intuito de provar o alegado e com base no princípio da verdade
material, a REQUERENTE requer, se eventualmente necessário, a posterior juntada
de documentos e a realização de diligências a fim de comprovar o direito creditório.
VI - DO PEDIDO
3.28. Ante o exposto, pede e espera a REQUERENTE, seja recebida a presente
manifestação de inconformidade e, finalmente, acolhida nos termos dás razões acima
aduzidas, para que:
3.28.1. seja reformado, o r. Despacho Decisório, homologando-se integralmente
as compensações realizadas, ante a inequívoca comprovação da existência,
legitimidade e suficiência do crédito tributário posto em compensação;
3.28.2. subsidiariamente, caso se entenda necessário, requer, com base no art.
18, do Decreto no 70.235/72, a realização de diligências a fim de comprovar o alegado
e, inclusive, a juntada de documentos novos, que se prestem a atender a eventuais
exigências futuras, com o intuito de corroborar com as compensações efetuadas.
A 4a Turma da já mencionada DRJ/São Paulo I proferiu, então, o Acórdão no 16-
52.042, de 25 de outubro de 2013, por meio do qual considerou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
Assim figurou a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905547/2012-34

IR PAGO NO EXTERIOR. NÃO ATENDIMENTO DOS QUESITOS PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o atendimento dos quesitos legais que autorizam a dedução do IR
que teria sido pago no exterior, glosa-se os valores deduzidos na demonstração do
imposto de renda a pagar constante da DIPJ.
DIREITO CREDITÓRIO.
Foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, porém em montante inferior ao
pleiteado.
Cumpre esclarecer que a única parte do crédito pleiteado que não foi reconhecida
pela decisão recorrida refere-se à parcela correspondente ao imposto pago no exterior.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual defende a
existência do crédito referente aos R$ 3.332.451,38 de imposto de renda pago no exterior.
Afirma que, na manifestação de inconformidade, juntou os documentos que entendeu
necessários, vez que no despacho decisório não constou qualquer exigência ou ausência de
determinado documento. O acórdão recorrido alegou falta de comprovação, mas, em nenhum
momento fez o cotejo necessário com a declaração denominada "Impuesto de Las Ganancias",
na qual estaria demonstrada a origem dos valores pagos. E, diante da novas exigências feitas pela
DRJ, nos termos da alínea "c", do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72 (PAF), anexa
documentos adicionais no sentido de efetivar a referida comprovação.
Ao final, requer o provimento do recurso e, caso se entenda necessário, a
realização de diligências para a comprovação do seu direito.
Este relator, quando ainda compunha a 1a TO da 4a Câmara desta Seção e ao
constatar que a DRJ especificou exigências que não faziam parte do despacho decisório, propôs a
conversão do julgamento em diligência por entender que havia verossimilhança nas alegações
recursais.
Promovida a diligência, a autoridade elaborou uma informação fiscal (fls. 569 a
571) confirmando o valor de R$ 3.332.451,38, a título de imposto pago no exterior, que compôs
o saldo negativo pleiteado.
Em sua manifestação acerca da diligência efetuada (fls. 577 a 580), a recorrente
reitera as constatações da unidade de origem e conclui seu arrazoado afirmando que a autoridade
fiscal teria corroborado a necessidade de provimento integral do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905547/2012-34

Conforme relatado, no julgamento que motivou a diligência, decidiu-se aceitar a
prova documental juntada em momento posterior à manifestação de inconformidade. Tal se deu
com base na previsão normativa contida na alínea “c”, do § 4o, do art. 16 do PAF (aprovado pelo
Decreto no 70.235/72).
A partir dessa documentação, ao analisar a pertinência do valor deduzido a título
de imposto pago no exterior, a autoridade fiscal pôde extrair as seguintes conclusões:
7. Visando atender aos pontos citados no item 3 desta Informação foram apresentadas as
Demonstrações financeiras da controlada localizada na Argentina, comprovantes de
pagamentos do imposto pago no exterior, controles e razão contábil da Equivalência
Patrimonial, Taxa de conversão e um resumo dos cálculos efetuados.
8. Da análise da DIPJ2011 observa-se que o valor de R$ 13.334.468,60 referente ao
Lucro Disponibilizado do Exterior foi adicionado na Linha 07 da Ficha 09A para
formação do valor do LUCRO REAL.
9. Conforme tradução da Declaração de Imposto de Renda o valor do imposto a recolher
da filial argentina foi de 10.623.071,19 pesos argentinos. Aplicando-se a taxa de
conversão, à fl. 444, de 0,4194 real para cada peso argentino chega-se ao valor de R$
4.455.316,06 de imposto pago no exterior.
10. Os comprovantes de arrecadação, às fls, 464 a 469, foram certificados conforme
Acordo Brasil – Argentina de simplificação de legalização de documentos públicos
(publicado no Diário Oficial da União, em 23 de abril de 2004), à fls. 491 a 493, e
traduzidos, às fls. 560 a 567.
11. Aplicando a alíquota do Imposto de Renda (15%) e o adicional (10%) ao valor do
Lucro disponibilizado do Exterior (R$ 13.334.468,60) chega-se ao valor total de R$
3.332.451,38 de limite compensável de Imposto de Renda.
12. Diante do acima exposto, confirmo o valor de R$ 3.332.451,38 que foi levado para a
Linha 14 da Ficha 12A da DIPJ2011, a título de Imposto pago no Exterior.
Destarte, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital